Tribunal: TJSP
Processo: 2209309-61.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRÓ-LABORE RECEBIDO PELO EXECUTADO COMO SÓCIO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – PENHORA DO VALOR EXCEDENTE A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS – ADMISSIBILIDADE, NAS CIRCUNSTÂNCIA DO CASO – ART. 833, § 2o, DO CPC – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ESSE FIM.